Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE CONSUMO. MÚTUOS BANCÁRIOS LEGITIMAMENTE CONTRATADOS. PRESTAÇÕES. DESCONTOS. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. ARGUIÇÃO DE EFETIVAÇÃO DO CONCERTO MEDIANTE ERRO. CONTRATANTE. PESSOA IDOSA. INDUÇÃO A ERRO PELA EX-NORA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. IMPORTES DISPONIBILIZADOS E MOVIMENTADOS PELA CORRENTISTA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS BANCOS PELO HAVIDO. IMPOSSIBILIDADE (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA PERICIAL. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. ÔNUS AFETO À PARTE QUE PRODUZIU AO DOCUMENTO (CPC, ART. 429, II). PROVA NÃO PRODUZIDA. INFIRMAÇÃO DOS CONTRATOS. PERSUAÇÃO RACIONAL. CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS E DESGUARNECIDAS DE SUSTENTAÇÃO SUBJACENTE. OMISSÃO SUPRIDA. APELO DA AUTORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11). MAIORIA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. Conquanto derivada a controvérsia de relação de consumo, alinhavando a correntista como fatos aptos a ensejarem a qualificação de falha nos serviços bancários que lhe são fomentados a subsistência de fraude em contratos de mútuo firmados há mais de 02 (dois) anos em seu nome, que ensejaram descontos mensais em sua folha de pagamento por expressivo interstício, aferida a insubsistência de prova passível de revestir de verossimilhança o aduzido pela consumidora e reconhecimento dos vícios imputados no sentido da contratação dos mútuos mediante fraude e indução a erro por sua ex-nora, a quem sustentara haver repassado os valores correlatos, porquanto desprovido de mínimo lastro material subjacente, sobeja inviabilizada a responsabilização das instituições financeiras pelo ocorrido (CPC, art. 373, I).
3. A despeito de se estar no ambiente de ação de consumo, ao consumidor é afetado o ônus de corroborar os argumentos que alinhara como causa de pedir ou ao menos revesti-los de verossimilhança de molde a ensejar a inversão do ônus probatório, derivando dessas premissas que, conquanto postulando a anulação de contratos bancários, a consumidora acionante reconhece que os importes mutuados foram depositados em conta de sua titularidade e que, em seguida, os movimentara, segundo sustentara, mediante orientação da ex-nora, a quem imputara o protagonismo da celebração dos instrumentos mediante fraude, a despeito de disparidade de idades que as separa, o que aduzira desqualifica a verossimilhança do que aduzira, ensejando que o encargo de lastrear o direito que invocara de sustentação fica-lhe imputado (CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII).
4. Consoante a regulação procedimental, quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova é afetado à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, I), não podendo esse regramento, contudo, ser interpretado e aplicado em descompasso com os demais regramentos e princípios processuais, nomeadamente o princípio da persuasão racional, que autorizam o juiz a apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento (CPC, art. 371 e 489, II e §1o), donde, conquanto não produzira prova pericial destinada a corroborar a autenticidade das assinaturas nos contratos reputados nulos, conduzindo todo o acervo probatório a apreensão de que os instrumentos não padecem do vício imputado, não se afigura viável que os instrumentos sejam desconstituídos com base tão somente na ausência da prova técnica.
5. Imputando a correntista ilegitimidade aos concertos nos quais figurara como contratante de empréstimos bancários e dos quais emergiram as obrigações que lhe estão sendo imputadas mediante implantação das parcelas originárias dos negócios em sua folha de pagamento, aos argumentos de que derivaram de fraude e restaram concertados por haver sido induzida a erro por sua ex-nora e mediante fraude protagonizada pela ex-parente por afinidade, deve lastrear o aduzido com substrato material mínimo a autorizar a imputação às instituições financeiras do encargo de corroborar a autenticidade e legitimidade dos instrumentos negociais, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses que alinhavara (CPC, art. 373, I).
6. Plasmado que a correntista não coligira aos autos substrato material hábil a lastrear os ilícitos imprecados e as falhas imputadas aos bancos quanto aos concertos de mútuo firmados em seu nome e que ensejaram a efetivação de descontos em sua folha de pagamento, não subsistem os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil, pois não comprovados, além dos eventos danosos, a culpa dos bancos e o nexo causal enlaçando as falhas imprecadas ao resultado lesivo, tornando inviável que sejam responsabilizados pelos supostos vícios reportados (CC, arts. 186 e 927).
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.